Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-18.2023.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801045-18.2023.8.14.0201

RECORRENTE: WALLACE GEORGE MONTEIRO MARINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve pronunciar o acusado se houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

4. O juízo de origem fundamentou a decisão com base em testemunha que apontou o recorrente como autor da tentativa de homicídio, configurando indício suficiente de autoria.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de indícios de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.

6. A eventual divergência nos depoimentos deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena. 2. O princípio
in dubio pro societate
orienta a admissibilidade da acusação na fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, caput e §1º; CP, art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wallace George Monteiro Marinho interpõe recurso em sentido estrito contra decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VII c/c art. 14, II, do CP (ID 22429249)

Em suas razões, o recorrente pugna pela impronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria para a submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 22429254).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença objurgada (ID 22429271), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24267759)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, inciso VII c/c art. 14, II, do CP, ambos do CPB, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“[...]

11. No caso em comento, os autos versam sobre tentativa de homicídio branca ou incruenta, portanto, a materialidade do crime não se restringe a prova pericial, mas, também, ao depoimento das vítimas, que são agentes de segurança (ID 122650815/122650813).

12. Em relação à autoria, não obstante o réu tenha, em Juízo negado a realização dos fatos na forma como descrito na denúncia (ID 122966895), observa-se que
o depoimento das testemunhas inquiridas imputa ao réu a prática dos fatos descritos na exordial acusatória.

13. Embora haja divergência sobre a prática delitiva, pelo menos na forma apresentada pelo réu em Juízo, entendo que deve ser preservada a competência soberana do Tribunal do Júri para a avaliação do conteúdo dessas provas, como também de sua força probante, mantendo-se a regra positivada em nosso ordenamento jurídico para avaliação judicial em torno dos indícios de autoria, sem aprofundamento sobre o cotejo de provas.

[...]

17. Dessa forma, evitando qualquer margem de aplicação de eloquência acusatória, observo que os requisitos legais para a decisão de pronúncia estão satisfeitos nos autos, com a demonstração da materialidade do crime e indícios de sua autoria.

18. De outro lado, não há prova evidente de que o réu não agiu com animus necandi contra as vítimas, cabendo ao Júri soberano avaliar o elemento volitivo das condutas desencadeadas.

19. Em relação à qualificadora, é inconteste a premissa, uma vez que as vítimas de fato são agentes de segurança pública, conforme qualificação nos autos.

20. Em consequência, na forma do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu pelo crime previstos no artigo 121, §2º, inc. VII c/c art. 14, inc. II do Código Penal Brasileiro.” (ID 22429249)

Destarte, os indícios de autoria exsurgem do depoimento judicial do policial militar Helrison Martins de Brito, o qual declarou ter exercido a função de motorista e ter reconhecido o recorrente de longa distância. (ID 22429239 e 22429240 – Mídia).

Ademais, ressalta-se que a alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva não autoriza a impronúncia, isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria” (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023), o que fortalece a validade e relevância do depoimento que apontam a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025